Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PREÇO CONSTANTE DO DUT. DANOS MORAIS. FALTA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES PARA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO.
1. É inegável o defeito na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar o consumidor pelo furto de seu veículo, pois caberia à ré “promover a segurança devida no local, uma vez que o funcionamento e a manutenção do estacionamento estavam sob o seu controle, o que também afasta a tese de existência de caso fortuito e de culpa exclusiva de terceiro”, cujo valor deve corresponder ao constante do Documento Único de Transferência – DUT, atualizado monetariamente a partir da data do evento.
2. Inexiste prova de que o fato foi suscetível de ferir qualquer dos atributos da personalidade, pois trata-se de um aborrecimento e dissabor comum de qualquer pessoa que se aventura a ser proprietário de um veículo, de um aparelho celular e mesmo de um relógio, em um país como o nosso.
3. Não há como presumir a ocorrência dos danos morais (domnum in re ipsa) com o simples furto de um veículo em estacionamento no estabelecimento comercial, sem nenhuma repercussão ou sequelas à pessoa da vítima, salvante ao seu patrimônio.
4. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos.